Tribunal: TCU
Processo: 038.415/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3182/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de pedido de reexame interposto pelo Instituto de Defesa em Processo Administrativo (Indepad) com vistas à reforma do Acórdão 2743/2020-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Bruno Dantas, por meio do qual, o Tribunal não-conheceu da representação acerca de possíveis irregularidades na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) na condução de Processos Administrativos Disciplinares (PAD), por não preencher os requisitos de admissibilidade e por não ser da competência do TCU a apuração de infração funcional cometida por servidor de órgãos e entidades sujeitos à sua jurisdição; Considerando que, a habilitação do Indepad na condição de interessado, nestes autos, depende do deferimento de pedido de ingresso para o qual são insuficientes alegações genéricas apresentadas de que possui legitimidade ativa decorrente do art. 237 do RI/TCU e do art. 5o do seu Estatuto Social, tendo em vista que tais argumentos não evidenciam correlação entre seu interesse de intervir e a presente relação jurídica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 146 e 282, do RI/TCU, em negar o ingresso do Instituto de Defesa em Processo Administrativo como interessado nos presentes autos, não-conhecer deste pedido de reexame ante a ausência de legitimidade do recorrente, e dar ciência desta deliberação e da instrução, peça 20, ao recorrente e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil: 1. Processo TC- Processo 038.415/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Instituto Nacional de Defesa Em Processo Administrativo - Indepad (29.479.242/0001-91). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho de Controle de Atividades Financeiras; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.7. Representação legal: Felipe Teixeira Vieira (31718/OAB-DF) e Alisson Tony Rodrigues dos Santos (54.321/OAB-DF), representando Instituto Nacional de Defesa Em Processo Administrativo - Indepad. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.